Tribunal: STF
Processo: Rcl 69313
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 11268-59.2022.5.18.0000, inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra que o órgão reclamado deu provimento a recurso ordinário em ação rescisória, para readequar o salário de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, após readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, em virtude da majoração da jornada de trabalho.



    Sustenta que tal determinação implica violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, porquanto afastada, por meio de órgão fracionário, a aplicação de dispositivos das Leis Estaduais n. 15.664/2,006 e 17.916/2012, que disciplinam a anistia dos ex-empregados da CAIXEGO. 



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    A anistia dos ex-empregados da CAIXEGO foi disciplinada, no que interessa, pelo art. 2º, caput, da Lei Estadual n. 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual n. 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



    Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.



    Lei Estadual 15.644/2006 



    Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



     §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...)



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. (grifos nossos)



    No caso, o órgão reclamado reconheceu o direito à readequação salarial do ora beneficiário, pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    Portanto, o acórdão rescindendo adotou a tese de que o cumprimento da jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, após a readmissão decorrente da anistia, não ocasionou redução de salário, e nem implicou “redução ilícita do salário-hora”. 



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior já havia firmado entendimento, à época em que foi proferido o acórdão rescindendo, que a majoração da jornada de trabalho do anistiado readmitido lhe confere o direito ao acréscimo proporcional no valor do salário-hora, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial consagrado pelo art. 7º, VI, da CF/88. 



    Neste caso, entende-se que o aumento da jornada de trabalho sem a respectiva contraprestação ocasiona redução salarial diante cômputo a menor do salário-hora dos empregados.



    [...]



    Portanto, o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho após o retorno do empregado bancário anistiado deve ser remunerado diante do aumento da jornada laboral, sendo devidas as diferenças postuladas, observando-se o salário-hora recebido quando da data da dispensa ilegal. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, por violação do art. 7°, VI, da CF/88, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pelo TRT18, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012085-51.2017.5.18.0016, especificamente no tocante ao tema “DIFERENÇAS SALARIAIS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO”, e, em juízo rescisório, dar provimento ao recurso ordinário do reclamante para deferir o pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais decorrentes das horas acrescidas à jornada de trabalho, devendo ser observado o valor do salário-hora recebido na CAIXEGO quando da dispensa, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias.



    Segundo os dispositivos da Lei Estadual n. 15.644/2006, o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais implica alteração automática do contrato de trabalho, renúncia a disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    O órgão reclamado, ao dispor que o aumento da jornada de trabalho, após o retorno do empregado bancário anistiado, deve ser acompanhado do proporcional acréscimo de remuneração, adota entendimento contrário aos dispositivos legais.



    O afastamento dos dispositivos de lei por órgão fracionário do Tribunal reclamado caracteriza desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente